Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025857-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LETICIA QUEIROZ NUNES DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. 1. “(...) No que tange ao fundo de direito, a prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, tem início com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (teoria da actio nata). 5. Ainda que se trate de prestação de trato sucessivo em que, em tese, não se discute o fundo de direito, na presente hipótese operou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria, ante a inércia da participante em propor a ação revisional no quinquênio posterior à ciência da violação do direito”. (Acórdão 1240805, 07178814720188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 2. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, ao argumento de que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Destaca, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito. Argumenta, também, que estariam malferidos os artigos 14, inciso IV da LC 109/2001, 387, 367, ambos do Código Civil, e 85, § 2o do Código de Processo Civil, sem, contudo, em relação a esses dispositivos legais, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID . 23783301 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 14, inciso IV, 17, 18, caput e § 3o, 20, 68, todos da LC 109/2001, 189, 367, 368,369, 387, 394, 396, 397, 398, 884 e seguintes, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, uma vez que a decisão objurgada limitou-se a reconhecer a prescrição da pretensão autoral, não tendo sido, ainda, manejados pela ora recorrente, embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029